Tribunal: TJMT
Processo: 0008654-20.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008654-20.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 284.305.221-15 (EMBARGANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 307.384.741-34 (EMBARGANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (EMBARGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (EMBARGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), Larisse Bento de Resende (EMBARGADO), EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 284.305.221-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA (EMBARGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (EMBARGANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (EMBARGANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 208.751.501-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 208.751.501-87 (EMBARGADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0008654-20.2019.8.11.0004

EMBARGANTES:

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE E LELIS BENTO RESENDE

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE e LELIS BENTO RESENDE contra o acórdão de Id. 231240652 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelas partes contra a sentença de parcial procedência proferida na Tutela Provisória de Urgência Antecipada, convertida em Ação Ordinária de Restituição de Valores Indevidamente Apropriados c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo ora Embargado.

Em suas razões, aduzem contradição na assertiva de inexistência de comprovação de que buscaram contatar o cliente diante da

inexiste informação de novo endereço, e-mail, e telefone, tratando-se de fato constitutivo negativo.

Alegam a ocorrência de omissão acerca da obrigação ressarcitória, visto que os valores perquiridos pertencem ao Banco Bradesco S.A., bem como quanto a tese de inocorrência de apropriação indébita, pois o advogado Luiz Paulo tinha o numerário sob sua guarda, com objetivo de entrega-lo, a quem de direito.

Citam, ainda, a necessidade de fixação dos limites das astreintes, matéria de ordem pública.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões – Id. 234551196.

Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE e LELIS BENTO RESENDE contra o acórdão de Id. 231240652 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos litigantes contra a sentença de parcial procedência proferida na Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, convertida em Ação Ordinária de Restituição de Valores Indevidamente Apropriados c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada pela ora Embargado.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicarem a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito dos apelos, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente indicado no aresto que, além da dificuldade de comunicação com a cliente não se tratar de prova negativa, como querem fazer crer os Embargantes, “
ausente a localização do cliente, certo é que poderiam os Apelantes, conhecedores do Direito, se valor de eventual ação consignatória visando ao depósito judicial para liberação da obrigação de pagamento, mas jamais utilizar o numerário que não lhes pertencia para adquirem imóveis em nome próprio e/ou de terceiros
”.

Outrossim, foi assentado que a alegação de que o numerário pertencia ao Banco Bradesco em nada lhes socorre pois, inobstante tratar-se de defesa de direito alheio em nome próprio, tal fato não lhes exime do dever legal de prestar contas do numerário levantado em nome do cliente, cenário no qual conclui-se pela adequação da sentença que lhe condenou à indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita, com a consequente rejeição das teses recursais.

Anota-se que a alegada fixação dos limites da astreintes não guarda correlação com esses autos, uma vez que neles não houve a condenação dos Embargantes em tal penalidade.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Frisar-se que, fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024